Tribunal: TJDFT
Processo: 0753769-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753769-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLINO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: EDIMAR RAMOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDIMAR RAMOS DA SILVA em favor de VANDERLINO RODIGUES DA SILVA, contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0412694-79.2024.8.07.0015, não teria apreciado o pedido de progressão de regime a que o paciente faria jus. No ID. 67390923 foi indeferida a medida liminar e solicitada as informações a apontada autoridade coatora. No ID. 67497107 o Juízo de origem informou que foi deferido ao sentenciado, ora paciente a progressão de regime requerida. Manifestação ministerial no ID 65572960 pelo julgamento monocrático do pedido em razão da perda do objeto. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva a concessão de progressão de regime, pleito este já deferido pelo Juízo da Execução Penal, conforme informações prestadas nos autos. Assim, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora